Tribunal: TJDFT
Processo: 0724587-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Recebo o recurso de apelação de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo devidamente recolhido Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos.